Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703958-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelada acerca do contido na petição de ID 13746138 e documentos. Prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator